Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726676-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: INOVENGE CONSTRUCOES LTDA - ME, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA, EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 129551154 e 132214633), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de INOVENGE CONSTRUCOES LTDA - ME, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA, EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos recebidos mensalmente pelo agravado diretamente na respectiva folha de pagamento do devedor. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, principalmente na hipótese de situação econômico-financeira favorável do executado e quando frustradas as outras medidas executivas implementadas no caso até então. Afirma que a despeito dos esforços empreendidos no afã de ver seu crédito solvido, até o presente momento, todas as tentativas neste desiderato foram inexitosas, salientando que “o agravado Evandro de Melo Oliveira é ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Governo do Distrito Federal” e que “no exercício de sua função, o agravado percebe mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 13.241,95 (treze mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme pesquisa realizada no Portal da Transparência do Distrito Federal”. Assim, exauridos os demais meios de constrição disponíveis, postula o deferimento da ordem de penhora sobre percentual do salário/vencimento/subsídio/pensão do executado EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, destacando que tal pleito encontra guarida no mais moderno entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Colaciona ementas de julgados com vistas a embasar sua pretensão. Postula a concessão da tutela de urgência ao recurso à baila no fito de determinar a “penhora salarial do Agravado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido nos ID 38184850 e 38184851. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 38147426 e 38147424), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, o aludido diploma legal assim orienta: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, o estatuto processual civil disciplina que: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante, a exemplo de pesquisas junto aos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud (ID origem 116043085 e seguintes) Outro fato relevante é que o processo executivo (Proc. no 0715211-65.2020.8.07.0001) já tramita desde o ano de 2017, sem que haja a efetiva satisfação do crédito nele perseguido. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se a informação obtida junto ao portal da transparência do governo distrital acostada aos autos originários e reiterada nesta sede recursal (ID 128323416), denotando ser o codevedor “servidor efetivo da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, com remuneração líquida de R$ 12.858,52”, aparentemente percebendo, portanto, salário elevado em relação à média nacional, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais relevantes nesse enfoque: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. No mais, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, nada impede a eventual revisão da questão pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505, I), caso venha a ser constatada tal necessidade. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1406488, 07403351920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO MENSAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso específico, infere-se que o patamar de 15% (quinze por cento) se apresenta mais compatível com o princípio da menor onerosidade excessiva e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1403335, 07362534220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer, a priori, a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio/pensão não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais do devedor agravado, até a satisfação total do crédito da agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravado - EVANDRO DE MELO OLIVEIRA - CPF: 579.686.671-00, direto da fonte pagadora (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - contracheque ID origem 128323416). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado - EVANDRO DE MELO OLIVEIRA - CPF: 579.686.671-00 -, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve ocorrer diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora: Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF - contracheque ID origem 128323416 -, a ser repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem (número do processo: 0024616-79.2014.8.07.0001). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, cabendo à parte agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para ciência e tomada das providências necessárias à efetivação na origem da tutela de urgência deferida. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator